Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725206-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. V. D. C., M. A. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ VINHAS DE CASTRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G. A. V. D. C. e M. A. V. D. C., adolescentes com dezessete anos de idade, assistidas pelo genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Processo no 0710223-80.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 18012670), as agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, pois dependem da conclusão do ensino médio para ingressar no curso de Direito oferecido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP. Narram ter obtido aprovação no vestibular aos dezessete anos de idade e estarem cursando o 3o ano do ensino médio. Defendem que os artigos 38, da Lei no 9.394/96, e 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, devem ser interpretados de forma a permitir o acesso ao ensino superior, segundo a capacidade de cada um. Aduzem que as agravantes concluíram boa parte do Ensino Médio e foram aprovadas em vestibular para curso superior, não sendo razoável que se negue o acesso ao curso supletivo. Citam julgados que entendem corroborarem sua tese. Discorrem sobre a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Formulam pedido de antecipação de tutela, para que possam realizar a matrícula no curso supletivo pretendido, a fim de concluírem o segundo grau e se inscreverem no curso de nível superior. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Em análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal requerida. As agravantes se inscreveram no processo seletivo do 2o semestre de 2020 para o curso de Direito, realizado pelo IDP, cientes de que não satisfaziam as exigências legais para a participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivessem aprovação. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996 estabelece, claramente, que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, serão realizados para os maiores de dezoito anos. As agravantes, nascidas em 16/06/2003, não satisfazem o requisito etário para acesso ao ensino supletivo e cursam o terceiro ano do ensino médio, consoante declaração do colégio Olimpo (ID 67769353). A aprovação no certame vestibular não constitui causa idônea, por si só, para a supressão de etapa de formação escolar de quem se encontra inserido na educação básica e que ainda não concluiu a terceira série do ensino médio. Por outro lado, as agravantes não comprovaram haver obtido aceleração de estudos por mérito próprio, segundo suas capacidades, no estabelecimento de ensino médio no qual estão regularmente matriculadas. Não está demonstrada, portanto, de acordo com os elementos de prova coligidos nos autos, capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Ademais, da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9394/96 depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Objetivamente, ao menos em sede de cognição sumária, não se constata a presença de fundamento legal para isentar as agravantes do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular em situação condizente com sua faixa etária. Não estão evidenciados parâmetros objetivos e subjetivos legítimos para que se possa, com fundamento no Princípio da Proporcionalidade, conceber uma atenuação da exigência legal em prol das agravantes com a finalidade de autorizar, excepcionalmente, a inscrição em curso supletivo e a imediata submissão a exame como meio para obter o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar a matrícula em universidade para a qual elas conseguiram vaga mediante êxito em teste vestibular. Assim, não constatada a possibilidade de provimento imediato do recurso, não há como deferir o pedido liminar, pois os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Encaminhe-se à Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação no prazo legal. Dispensada a intimação do agravado, em razão da ausência de sua citação no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator